Tribunal: TJSP
Processo: 0005587-70.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Peculato. Crime continuado. 43 vezes. Sentença condenatória. Defesa almeja a absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, III e V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal; a fixação de regime inicial aberto; a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Peculato. Crime continuado. 43 vezes. Sentença condenatória. Defesa almeja a absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, III e V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal; a fixação de regime inicial aberto; a substituição da pena corporal por restritiva de direitos; a concessão da suspenção condicional da pena e, por fim, a justiça gratuita. Impossibilidade. Autoria e materialidade induvidosas. Provas robustas. Conduta que foi investigada pela Comissão de Sindicância, imputando ao acusado a responsabilidade criminal. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparos. Basilar fixada acima do mínimo devidamente fundamentada. Continuidade delitiva mantida. Regime inicial semiaberto bem delineado, ante ao quantum da pena imposta. Inviável a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005587-70.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante RUBENS
LOURENÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
2
APELAÇÃO no 0005587-70.2014.8.26.0597
Apelante: RUBENS LOURENÇO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Magistrado(a): Dr(a). Angel Tomás Castroviejo
Voto no: 9.682
APELAÇÃO CRIMINAL. Peculato. Crime continuado. 43 vezes.
Sentença condenatória. Defesa almeja a absolvição nos termos do
artigo 386, incisos II, III e V do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o
crime de apropriação indébita. Caso não seja esse o entendimento,
pleiteia a fixação da pena no mínimo legal; a fixação de regime
inicial aberto; a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos; a concessão da suspenção condicional da pena e, por fim,
a justiça gratuita. Impossibilidade. Autoria e materialidade
induvidosas. Provas robustas. Conduta que foi investigada pela
Comissão de Sindicância, imputando ao acusado a responsabilidade criminal. Dolo evidenciado. Condenação
mantida. Dosimetria não comporta reparos. Basilar fixada acima
do mínimo devidamente fundamentada. Continuidade delitiva
mantida. Regime inicial semiaberto bem delineado, ante ao
quantum da pena imposta. Inviável a concessão de benefícios.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de RUBENS LOURENÇO, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, proferida em 07 de junho de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses, de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
de 33 (trinta e três) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 312, caput, por
quarenta e três vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal,
sendo-lhe, ainda, deferido o direito de apelar em liberdade (fls. 3.520/3.527).
Irresignada, a Defesa do acusado pleiteia, em síntese, a
absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, III e V, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
3
apropriação indébita. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da
pena no mínimo legal; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; a concessão da suspensão
condicional da pena e, por fim, a justiça gratuita (fls. 3.538/3.547).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 3.550/3.552).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 3.562/3.569).
É o relatório, passo a decidir.
O recurso não merece provimento.
Consoante descreve a denúncia, no exercício de 2013,
horário incerto, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ribeirão Preto, Sertãozinho e
Região, na cidade de Sertãozinho, RUBENS LOURENÇO, na qualidade de
tesoureiro da entidade, apropriou-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular de que tinha a posse em razão do cargo.
Conforme apurado, o acusado, na qualidade de Tesoureiro
do Sindicato, no exercício de 2013, por 43 (quarenta e três) vezes, em
continuidade delitiva, apropriou-se de quantias em dinheiro que totalizaram o
montante de R$ 40.676,13 (quarenta mil seiscentos e setenta e seis reais e treze
centavos). Para tanto, providenciou o pagamento do IPTU e boletos bancários
referentes a parcelas de financiamento de imóveis, por ele adquiridos, junto às
empresas relacionadas, debitando-os na conta corrente de no
340.003.00000309-7, de titularidade do Sindicato.
Em virtude disto, RUBENS foi denunciado como incurso no
artigo 312, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal. Após
regular instrução processual, a ação foi julgada procedente e o acusado
condenado nos termos da inicial.
Irresignada, a defesa apela pleiteando a alteração do
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
4
Todavia, sem razão o seu pleito.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelo comprovada pelos documentos apresentados (fls. 07/3063) bem como da
prova oral colhida em Juízo.
Do mesmo modo, a autoria.
As testemunhas Catarina Von Zuben, Eduardo Amgarten e
Carolina Marzola Hirata, procuradores do trabalho, ouvidos em juízo,
asseveraram de forma uníssona que no ano de 2013 houve uma operação que
culminou com o afastamento da diretoria do sindicato dos Trabalhadores de
Ribeirão e Região. Declararam que havia uma acirrada disputa sindical,
envolvendo apropriação de valores na entidade, motivo pelo qual foi mantida uma
força tarefa no sindicato. A procuradora Carolina rememorou, ainda, que
participou da força tarefa feita, apreendendo diversos documentos referentes a
uma possível apropriação indébita, entretanto, não se recorda de mais detalhes
dos fatos. Por sua vez, a testemunha Eduardo relatou que era chefe da
procuradoria na época dos fatos, e ouviu comentários de um colega de trabalho
que atuava em Ribeirão Preto relatando a apropriação indébita feita por um
tesoureiro em Sertãozinho, mas não soube de mais detalhes (mídia).
A testemunha de defesa Geraldo Aparecido Cândido Antero
disse que era um dos diretores do sindicato na época em que o réu era
tesoureiro. Narrou que era comum no sindicado a realização de empréstimos a
diretores e funcionários em caso de necessidade pessoal, sendo que tal quantia
era devolvida até o final do mandato, não sabendo se o réu efetuou tal tipo de
empréstimo. Relatou que a contabilidade era feita por empresas terceirizadas,
mas que qualquer tipo de empréstimo, pagamento ou transferência precisava na
anuência do presidente, os balanços eram semestrais e havia prestação de
contas anuais, porém nunca houve nenhum problema com os balanços, não
sendo impugnados pelos sindicalizados. Disse, ainda, que não tinha informações
quanto à forma que os empréstimos eram lançados ou anotados em tais
balanços, sabendo apenas que tanto a diretoria quanto funcionários tinham
acesso aos empréstimos (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
5
A testemunha Elio Antônio Cândido, em sede policial,
asseverou que já havia sido presidente do sindicato dos metalúrgicos da cidade
de Sertãozinho e região, tendo ocupado o cargo desde o ano de 1990, durante
23 (vinte e três) anos. Disse que durante esse período a Diretoria sofreu
pequenas mudanças, permanecendo, entretanto, o mesmo corpo de trabalho,
qual seja: diretores e funcionários. Declarou que até o ano de 2010 o sindicato
tinha como sede a cidade de Ribeirão Preto e acabou sendo transferida para a
cidade de Sertãozinho. Afirmou que a contabilidade era feita pela empresa
terceirizada ORTEC e outra com o nome de ASPC, e quem controlava as contas
bancárias do Sindicato era o tesoureiro de nome de RUBENS e José Cândido
Pereira, Antônio Guerreiro, Edson Soares Izidoro. Alegou que o pessoal do
Sindicato tinha a “liberdade” para pagar as contas, sendo que ele era
encarregado da parte política e que nem sempre analisava todas as contas e
notas que deveriam ser pagas, ficando esse trabalho por conta do Sindicato,
através de notificação e publicação conforme determinava o Estatuto, aberto a
todos os associados, que poderiam aceitar ou não o balanço apresentado.
Asseverou que em todos os anos em que foi presidente não houve uma conta
impugnada ou qualquer questionamento a respeito dos balanços apresentados.
Afirmou que desconhece a compra de uma moto, marca Harley Daividson, feita
através recursos financeiros do Sindicato, muito menos, referente ao veículo.
Negou que tivesse autorizado tais compras (fls. 3.098/3.099).
A testemunha José Cândido Pereira, em fase inquisitiva,
narrou que já foi tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Sertãozinho e
Região, na gestão anterior, sendo que nessa nova gestão, estava ocupando o
cargo de Suplente de Diretoria. Declarou que por dois mandados seguidos
ocupou o cargo de tesoureiro, por 08 (oito) anos. Afirmou que a contabilidade do
Sindicato era feita por um escritório de Ribeirão Preto, de nome ORTEC, e quem
controlava as contas bancárias do Sindicato era Amilson, que apresentava os
relatórios do que devia ou não ser pago, apresentando tais documentos à
Diretoria. Declarou que a função de Amilson era levantar documentos, fazer
planejamentos, avisar o que deveria ser pago ou não, sendo que ele realizava a
assessoria do Sindicato. Aduziu que reconhece a empresa AFA, contratada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
6
Sindicato, tendo como proprietário Amilson. Negou ter conhecimento sobre a
compra da moto, bem como o pagamento dos veículos. Explicou que o Sindicato
tinha um consenso interno de que pudessem obter valores a título de
empréstimos, usando recursos do Sindicato, cujos valores eram devolvidos aos
cofres da entidade. Asseverou que seu objetivo, bem como dos outros Diretores,
jamais foi fraudar o Sindicato, vez que sempre tiveram as contas aprovadas (fls.
3.105/3.107).
A testemunha Alexsandro Queiróz Gomes, em sede policial,
asseverou que ingressou no Sindicato em eleições ocorrida no ano de 2011,
tomando posse do cargo em janeiro de 2012, com a função de Diretor de
Departamento de Imprensa, cuja função nunca exerceu, sendo que sempre atuou
na fábrica onde trabalhava. Disse que esporadicamente saia com os outros
diretores do Sindicato para fazer panfletagem nas portas das fábricas da cidade e
que nunca saiu de Sertãozinho. Alegou que nenhum balanço lhe foi apresentado
e que os assuntos financeiros eram resolvidos com as portas fechadas, sempre
somente com os Diretores Executivos. Negou ter se beneficiado de qualquer
valor, doação ou empréstimo. Afirmou que nunca teve acesso as contas
bancárias do Sindicato ou dos controles financeiros (fls. 3.109/3.110).
A testemunha Alexandre Henrique Porto, em solo policial,
disse que ingressou no Sindicato nas eleições realizadas no ano de 2011 e
tomou posse em janeiro de 2012, cuja função era de Diretor de Comunicações,
nunca tendo a exercido. Disse que durante o tempo que esteva como membro da
Diretoria nunca lhe foi apresentado qualquer balanço, sendo que as reuniões
sobre assuntos financeiros ocorriam de portas fechadas. Declarou que nunca se
beneficiou de qualquer valor, a título de empréstimo, doação e nunca ter pago
qualquer conta particular com dinheiro do Sindicato. Afirmou que abriu mão do
cargo em maio de 2012, pois havia mudado de emprego e desligou-se
definitivamente do Sindicato (fls. 3.119/3.120).
O ora apelante, RUBENS, em sede policial, disse que já foi
tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Sertãozinho e Região, tendo
ocupado o cargo desde o ano de 2012. Afirmou que a sede era na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
7
Ribeirão Preto e depois foi transferida para Sertãozinho e a contabilidade era feita
por um escritório na cidade Ribeirão, denominada ORTEC. Declarou que ele era
quem controlava as contas bancárias do Sindicato, desde que se tornou o
tesoureiro e, antes, era de responsabilidade de José Cândido Pereira. Declarou
que as autorizações de pagamentos sempre eram feitas por ele e pelo presidente
do Sindicato e que o Conselho Fiscal também tinha autorização para efetuar
pagamentos de contas de qualquer espécie. Disse que anualmente era feita a
prestação de contas do Sindicato através da notificação e publicação conforme
determinava o Estatuto, ficando aberto aos associados aceitarem ou não. Aduziu
que nunca nenhum balanço foi impugnado ou questionado. Relatou que conhece
a empresa AFA, responsável por fazer as cobranças dos inadimplentes, tendo
como proprietário Amilson Henrique Gonzales, e que os pagamentos feitos a ele,
eram referentes a pagamentos de serviços por ele prestados ao Sindicato. Com
relação a moto adquirida, comprada em nome de Amilson disse que acreditava
que tenha sido comprada com o dinheiro de pagamentos feitos a ele pelo
Sindicato. Declarou que a empresa AFA possuía um contrato com o Sindicato, no
qual recebia um valor fixo de prestação de serviço de cobrança. Asseverou que
essa empresa só havia sido aberta para fazer esse serviço ao Sindicato e
esclareceu que após o afastamento da Diretoria, ela acabou fechando as portas,
contudo, asseverou que se tratava de empresa legalizada. Afirmou que os
veículos, Ford/Ká e Fiat/Linea não pertenciam ao Sindicato, sendo que nunca
efetuou qualquer pagamento de parcela destes veículos. Negou ter fraudado a
entidade e disse que todo dinheiro que se beneficiou, restituiu da mesma forma
(fls. 3.101/3.103)
Em Juízo, RUBENS admitiu que fez o pagamento de contas
pessoais, notadamente das parcelas dos financiamentos de imóveis que adquiriu,
e contas do IPTU referente a esses imóveis. Alegou que era costume do
sindicado emprestar dinheiro aos diretores e funcionários, sendo que os
pagamentos eram feitos de forma direta. Declarou que o Presidente Antônio
Cândido e o Conselho fiscal aprovaram o “empréstimo”, sendo certo que tal
negócio foi formalizado, em “papel”. Afirmou que tinha até o final da gestão, em
2014, para pagar o “empréstimo”, mas isso não ocorreu porque foi afastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
8
Disse, por fim, que acredita que tais valores constavam no balanço da empresa
(mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o acusado
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que RUBENS apropriou-
se de valor público, pertencente ao Sindicato, praticando assim o delito de
peculato em continuidade delitiva.
Ademais o próprio réu admitiu a apropriação de dinheiro do
Sindicato para utilização em proveito próprio, realizando o pagamento de contas
pessoais, notadamente referente a financiamentos de imóveis que havia
adquirido, e contas de IPTU. Alegou que somente o fez porque era corriqueiro
que membros da administração e diretoria utilizassem dinheiro do Sindicato, na
forma de “empréstimo”, devendo ser pagos ao final da gestão, declarando que
isso não ocorreu porque acabou sendo afastado.
De acordo com as análises dos documentos acostados nos
autos, restou cabalmente configurado que as condutas do réu foram praticadas
no exercício do ano de 2013, quando se apropriou de quantias em dinheiro em
diversas oportunidades, totalizando o valor apurado de R$ 40.676,13 (quarenta
mil seiscentos e setenta e seis reais e treze centavos), para pagamento de IPTU
e boletos bancários referentes a parcelas de financiamento de imóveis por ele
adquiridos, debitando-se os valores da conta corrente de no 340.003.00000309-7,
de titularidade do Sindicato, conforme documentos de fls. 1.231/1.234;
1.775/1.791; 2.037/2.053; 2.155/2.175; 2.639/2.672 e 2.673/2.756.
Como bem anotado na r. sentença, ainda que tal
procedimento fosse corriqueiro no Sindicato naquela época, não há como deixar
de considerá-lo totalmente irregular, além de configurar o crime imputado na
exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
9
Ainda, a testemunha de defesa Geraldo também corroborou
com a versão do réu. Aduziu que era comum o Sindicato emprestar dinheiro e
realizar pagamentos de contas pessoais de seus diretores, o que fatalmente
configura ilícito penal.
Na mesma esteira, as testemunhas de acusação narraram
de forma coesa e harmônica como se deu a prática do crime pelo acusado que,
na qualidade de tesoureiro, apropriou-se do dinheiro oriundo do Sindicato,
mediante a retirada de valores, devidamente comprovado pelos documentos
juntados aos autos, tendo, inclusive, ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Trabalho contra ele.
Demonstra-se, assim, que as testemunhas foram uníssonas
sobre os fatos criminosos.
Difícil crer que, sem qualquer motivo, incriminariam o réu,
apenas para prejudicá-lo.
O dolo também restou devidamente comprovado, visto que
o acusado, de forma voluntária e consciente, utilizou o dinheiro do Sindicato para
fins pessoais, fato este corroborado pelas provas produzidas nos autos.
Sobre o crime de peculato, sabe-se que se encontra
inserido dentre os crimes contra a Administração Pública, caracterizando-se
pela apropriação, pelo funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, sendo indubitável que a sua prática
afeta diretamente a Administração Pública, contribuindo para a desmoralização
de seus integrantes, e causando ainda dano indireto a toda a sociedade, que se
vê desprovida de confiança e segurança naqueles que deveriam administrar os
bens, oferecer segurança e gerir os interesses públicos.
Assim como acertadamente descreveu o D. Magistrado a
quo os sindicatos, embora tenham personalidade jurídica de direito privado,
atuam em cooperação com o poder público e praticam atos equiparados,
gerindo dinheiro público, e estando sujeito a prestação de contas, o que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
10
compatível a disposição do art. 552, da Consolidação das Leis Trabalhistas com
a Constituição Federal.
Nesse sentido, consoante dispõe o artigo 552, da
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei no 5.452/43:
Os atos que importem em malversação ou
dilapidação do patrimônio das associações ou
entidades sindicais ficam equiparados ao crime
de peculato julgado e punido na conformidade
da legislação penal. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 925, de 10.10.1969)
No caso dos autos, comprovou-se que o réu, exercendo o
cargo de tesoureiro do Sindicato, apropriou-se de dinheiro, a qual tinha acesso
em razão de seu cargo, e que o fez em benefício próprio.
Anoto que consoante o disposto no artigo 327, § 2o, do
Código Penal:
Considera-se funcionário público, para os efeitos
penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública. [...] § 2o - A pena será aumentada da
terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de
cargos em comissão ou de função de direção ou
assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa
pública ou fundação instituída pelo poder
público. (Incluído pela Lei no 6.799, de 1980)
Neste esteio, não há dúvida probatória quanto a imperiosa
necessidade de confirmação do édito condenatório, pois presentes provas
robustas e mais do que claras para a condenação do acusado pelo crime de
peculato.
Desta feita, não merece guarida o pedido defensivo de
absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
11
Da mesma forma, não se cogita a desclassificação do
delito de peculato para o de apropriação indébita.
Isso porque, ficou constatado que o réu, na qualidade de
tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Sertãozinho e
Região, beneficiou-se dessa qualidade para utilizar os valores da entidade-
vítima, dilapidando, desta forma, seu patrimônio, incidindo no que a doutrina
convencionou chamar de peculato por equiparação. Conforme explicado acima
quanto ao artigo 552, da CLT (Decreto-lei no 5.452/43)
Confirmada, assim, a condenação da acusada pelo crime
de peculato, capitulado no artigo 312 do Código Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal,
a pena foi fixada no dobro, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-
multa, no piso, justificando o Juízo de primeiro grau que “em razão do significativo
prejuízo causado ao sindicado pelos atos ilícitos praticados pelo réu. Não
bastasse, conforme apurado pelo Ministério Público do Trabalho, havia uma
acirrada disputa no sindicato envolvendo apropriação de valores na entidade, de
modo a concluir que tais ilicitudes eram feitas de forma reiterada e generalizada,
e que o réu integrava verdadeira associação criminosa e tinha personalidade
voltada para a prática de delitos, tanto que foi afastado compulsoriamente da
entidade, que ainda passou por minuciosa auditoria em força tarefa implantada.”.
Nesse ponto, se insurge a defesa pleiteando pela fixação
das penas no mínimo.
Contudo, sem razão.
Inicialmente, anoto não ser possível aumentar a basilar
levando-se em conta a suposta “personalidade voltada para o crime”, porque,
para se considerar a personalidade do acusado, devem ser analisados elementos
de sua vida pessoal e o modo de se portar durante todo o desenvolvimento
psicológico de sua pessoa, o que não foi feito na hipótese dos autos.
Contudo, de fato, como bem descreveu o magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
12
piso, o réu utilizando-se de seu cargo, sendo tesoureiro do Sindicato, possuindo
acesso irrestrito aos valores da entidade, apropriou-se de valores para proveito
próprio, causando prejuízo de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que não
foi devolvido, tal cenário justifica e exige maior rigor na dosimetria da reprimenda.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base.
Sem alterações nas etapas subsequentes, as penas se
tornaram definitivas nesse quantum.
Foi reconhecida a continuidade delitiva entre os peculatos,
assim, à pena de um dos crimes, já que idênticas, foi aumentada em 2/3 (dois
terços), tendo o réu praticado mais de 43 (quarenta e três) transações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005587-70.2014.8.26.0597 -Voto no 9.682
13
financeiras em seu proveito, assim, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses,
de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, no piso.
Por fim, foi estabelecido o regime inicial semiaberto, o que
não merece reparo, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos
termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da
pena, diante do montante de pena imposta.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. Sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR